Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ A RESPOSTA DEFINITIVA DA SEGURADORA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo prescricional para o segurado requerer a indenização securitária é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória (art. 206, §1o, II, “b”, do CC).
2. O pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa de pagamento, nos termos da Súmula 229/STJ. No caso, a despeito da alegação de falta de apresentação de documentos necessários à regulação do sinistro, não consta encerramento do procedimento, tampouco recusa de pagamento, cientificados ao segurado. Logo, não houve prescrição.
3. É abusiva a exigência de prévia baixa de restrições incidentes sobre veículo sinistrado como condição para o pagamento da indenização securitária. Precedentes.
4. Verificada a perda total do veículo sinistrado, é devida a indenização securitária correspondente ao valor apurado pela tabela FIPE, cujo pagamento não pode ficar condicionado à transferência dos salvados, que, embora constitua direito da seguradora, deve ser exigida após a liberação da indenização.
5. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos tributários, ocasionados pela seguradora que retardou indevidamente a regulação do sinistro, acarreta dano moral.
6. Apelação conhecida e provida.